Tribunal: TJES
Processo: 0008410-87.2008.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008410-87.2008.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LOSIMAR CLENY CHUABE
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 0008410-87.2008.808.0545

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO(A):
JOSE ANTONIO GRAZIOTTI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PLANO COLLOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TEMA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 284 E 285) E CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE (ADPF 165). CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS DECLARADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de diferenças de correção monetária e juros em caderneta de poupança, decorrente da aplicação do Plano Verão em janeiro de 1989, incluídos os expurgos inflacionários posteriores e reconhecidos pela jurisprudência referentes ao Plano Collor I e Plano Collor II.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, diversas preliminares, e, no mérito, a legalidade de sua conduta por cumprimento de norma cogente, a inexistência de direito adquirido do poupador e a ausência de ato ilícito, pugnando pela reforma integral da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

As preliminares suscitadas confundem-se com o mérito e com ele serão analisadas.

4.

A controvérsia central consiste em definir se assiste ao poupador o direito às diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes do Plano Verão, incluídos os expurgos inflacionários posteriores e reconhecidos pela jurisprudência referentes ao Plano Collor I e Plano Collor II.

5.

A matéria em questão foi objeto de ampla controvérsia nos tribunais pátrios, o que ensejou a afetação do tema pelo Supremo Tribunal Federal para julgamento sob o rito da repercussão geral e em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

6.

Com efeito, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 165 e dos Recursos Extraordinários n.º 631.363/SP (Tema 284) e n.º 632.212/SP (Tema 285), a Suprema Corte declarou a constitucionalidade dos planos econômicos, incluindo o Plano Verão, Plano Collor I e Plano Collor II, pondo fim à controvérsia sobre a existência de direito adquirido a índices de correção monetária diversos daqueles aplicados à época.

7.

A propósito, segue o entendimento do C. STF firmado na ADPF n.º 165
in verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COLETIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em exame 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro. CONSIF, com a participação de múltiplos amici curiae, para questionar a constitucionalidade dos planos econômicos adotados entre 1986 e 1991 — Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II — e a eventual existência de direito à recomposição de diferenças de correção monetária nos depósitos de caderneta de poupança em decorrência dos chamados expurgos inflacionários. A ação foi suspensa por sucessivos acordos firmados entre instituições bancárias e poupadores, homologados pelo STF, com a interveniência da AGU, FEBRABAN, IDEC e FEBRAPO, alcançando mais de 326 mil adesões e pagamentos superiores a cinco bilhões de reais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II são compatíveis com a Constituição Federal; (II) estabelecer os efeitos jurídicos do acordo coletivo homologado no curso da ADPF, especialmente quanto à sua aplicação aos poupadores que ainda não aderiram. III. Razões de decidir 3. O julgamento definitivo da ADPF se impõe, mesmo após o amplo êxito do acordo coletivo, para assegurar a segurança jurídica e extinguir a relação processual inaugurada. 4. A constitucionalidade dos planos econômicos deve ser aferida à luz do contexto socioeconômico vivido entre 1986 e 1991, período de tentativa de controle da hiperinflação, com políticas heterodoxas de congelamento de preços, contenção da emissão de moeda e reformas institucionais.
5. Os planos econômicos são compatíveis com o art. 170 da CF/88, que impõe ao Estado o dever de preservar a ordem econômica e financeira.
6. O Supremo já reconheceu a constitucionalidade de normas associadas à mudança do regime monetário, como o art. 38 da Lei nº 8.880/94 (Plano Real), em precedentes como a ADPF 77. 7. A autocomposição homologada no curso da ADPF, apesar de não tratar da constitucionalidade dos planos, teve papel central na solução consensual de conflitos massificados e na pacificação social, consolidando a jurisdição constitucional consensual como caminho legítimo no STF. 8. A representatividade das entidades signatárias do acordo coletivo foi validamente reconhecida no momento da homologação, conferindo eficácia coletiva à solução negociada. 9. O STF reafirma a constitucionalidade dos planos e a validade do acordo coletivo como instrumento legítimo e eficaz de superação de litígios estruturais. lV. Dispositivo e tese 10. Pedido procedente. Tese de julgamento:
"1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária.
2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados. 3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade. " Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXVI; 21, VII e VIII; 22, VI, VII e XIX; 48, XIII e XIV; 170. CPC/2015, arts. 3º, § 3º, e 139, V. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 77, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.05.2020; STF, RE 206048, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. P/ Acórdão Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ 19.10.2001; STF, ADIs 5.956/DF, 5.959/DF e 5.964/DF, Rel. Min. Luiz Fux; STF, ADOs 52/DF e 58/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADPFs 829/RS e 165/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. (STF; ADPF 165; Tribunal Pleno; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 26/05/2025; DJE 10/06/2025)
(g.n.)

8.

Tal entendimento, firmado em caráter vinculante, impõe a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem, que se baseou na premissa, agora superada, da inconstitucionalidade do plano e da violação a direito adquirido. A aplicação dos índices conforme a legislação da época não configura ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu em estrito cumprimento de norma federal.

9.

Dessa forma, a pretensão autoral carece de amparo jurídico, devendo o pedido inicial ser julgado improcedente.

10.

Consigno que eventual ressarcimento da parte autora pelas alegadas perdas causadas por expurgos inflacionários fica condicionado à sua adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento daquela ação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de origem e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

12.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)